Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717871-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão "que determinou reduziu a multa referente a exibição de documento de R$196.000,00 (cento e noventa mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais)", publicada no dia 18/04/2023 nos autos originários (0736591-81.2019.8.07.0001). Diante da aparente reiteração de insurgência já veiculada pelo agravante por meio do AGI 0713484-69.2023.8.07.0000, fora oportunizado ao agravante manifestar-se, por duas oportunidades, acerca da admissibilidade do recurso (ID 46958051 e 51948543), em ambas sem resposta. É o relatório. Decido. O presente agravo tem por objeto decisão que teria sido proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0736591-81.2019.8.07.0001 em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília, e que fixou astreintes no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao agravante. O agravo fora interposto em 11/5/2023. Com efeito, o agravante impugna pela via recursal a decisão de ID 154355642 (31/3/2023), em face da qual foram opostos embargos declaratórios pelo agravado, rejeitados na decisão de ID 158974397 (17/5/2023). Consigno, ainda, que em 11/4/2023, o agravante apresentou o AGI 0713484-69.2023.8.07.0000, impugnando a mesma decisão, o qual já teve o mérito apreciado pelo Colegiado da 6a Turma Cível. Dessa forma, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade tanto em função de não observar a preclusão consumativa em relação ao ato de recorrer, dado o princípio da unirrecorribilidade, o qual veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, bem assim em função da evidente intempestividade, pois, ao contrário do alegado pelo agravante em suas razões recursais, de que teria sido intimado acerca da decisão em 18/4/2023, em consulta ao processo eletrônico dos autos de origem, essa intimação ocorreu em 4/4/2023. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator